Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA INTERNET. BOLETOS FALSOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DAS SUPOSTAS EMPRESAS VENDEDORAS. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
5. Não se vislumbra conduta deliberada do Recorrente que se enquadre na hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, tendo em vista que a atuação dele está dentro dos limites do devido processo legal e do regular exercício do direito de ação, além de não ter sido demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
6. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.